Tribunal: TJDFT
Processo: 0002774-81.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002774-81.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SERGIO DA SILVA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO NO LOCAL DE TRABALHO. REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). II - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. III - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos. IV - De outra sorte, a qualificadora foi comprovada por meio da firme declaração da vítima e por meio das imagens que captaram a prática do delito. V - Tendo o réu praticado o crime no seu local de trabalho anterior, contra o empregador, adequada a valoração negativa da conduta social. VI - A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP (furto no período noturno) incide tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). Precedentes do STJ. VII - Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário, porém, realizada análise negativa de circunstância judicial, deve ser fixado o regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável apenas em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, c/c § 3o, do CP. VIII - A análise desfavorável de circunstância judicial indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. IX - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do Ministério Público. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal com julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência do exame pericial e de outros meios de provas idôneas torna imperiosa a exclusão da qualificadora em face da impossibilidade de comprovação concreta do arrombamento alegado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado dissídio interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 559363/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que a justificativa para a não realização da perícia em face do desaparecimento dos vestígios, se deu em virtude das declarações acostadas aos autos, bem como das imagens captadas no momento do crime, que formaram “o acervo probatório suficiente para a aplicação da qualificadora, suprindo a prova pericial” (ID 13835204-Pág. 11). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003